Tribunal: TJMT
Processo: 1023903-64.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023903-64.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 059.655.671-38 (PACIENTE), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO – AUDIÊNCIA REALIZADA – PLEITO DA DEFESA ATENDIDO -
WRIT
PREJUDICADO NESTE TÓPICO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE DROGA E REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A adoção do

rito previsto no art. 400 do Código de Processo Penal para a realização da audiência de instrução e julgamento prejudica a análise do
habeas corpus
neste ponto, pois atendida a insurgência da defesa que deu ensejo à esta impetração.

Inexiste constrangimento ilegal, quando comprovada a materialidade e os indícios de autoria, além da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal de n. 1011804-67.2022.8.11.0042, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de
Wantiley Gabriel de Almeida Pereira de Oliveira
, decretada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, assim como o de inversão do momento de realização do interrogatório do acusado na audiência de instrução e julgamento a ser realizada.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, argumentando que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que a prisão preventiva foi decretada e mantida em razão de o paciente ter se envolvido em novo delito, todavia, o custodiado foi absolvido da prático de tal ato, não persistindo mais o motivo que ensejou o decreto prisional.

Diz que a utilização de inquéritos e processos em andamento para a manutenção da custódia cautelar fere o princípio da presunção da inocência, razão pela qual deve ser revogada a prisão preventiva do paciente.

Argui que o interrogatório do paciente deve ser realizado nos termos do art. 400 do Código de Processo Penal, notadamente quando as Cortes Superiores firmaram entendimento no sentido de que o interrogatório ao final da instrução deve ser realizado inclusive nos procedimentos regidos pela Lei de Tóxicos.

Pede a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, bem como para determinar que o seu interrogatório se dê ao final da instrução processual, nos termos do art. 400 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia seja substituída a custódia por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, com monitoramento eletrônico.

A liminar foi indeferida (id. 185420679).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 186720183).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do
writ
em relação ao pleito de realização do interrogatório ao final da instrução e, no mérito, opinou pela denegação da ordem (id.

187454679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a ilegalidade suscitada que rendeu ensanchas à impetração, advém da suposta ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em razão da falta dos pressupostos da prisão preventiva, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A defesa ainda se insurge contra a realização do interrogatório do paciente como primeiro ato da instrução, argumentando que as Cortes Superiores firmaram entendimento no sentido de que o interrogatório ao final da instrução deve ser realizado inclusive nos procedimentos regidos pela Lei de Tóxicos.

Pois bem. Inicialmente, consoante as informações prestadas pelo juízo
a quo
, carreadas à id. 186720183, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento foi realizada na origem, adotando o magistrado singelo o rito previsto no art. 400 do Código de Processo Penal para a realização do interrogatório do réu, que se deu ao final da instrução, conforme pleiteado pelo paciente nesta ação constitucional.

Assim, em relação a este tópico, o presente
writ
está prejudicado, ante a absoluta perda do objeto.

Nesses casos, é evidente a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que “
se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”, devendo, pois, ser reconhecida a prejudicialidade do
writ
no que tange ao pedido de realização do interrogatório ao final da instrução.

Nesse sentido, muito esclarece a jurisprudência pátria. Senão vejamos:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO. INVERSÃO DA ORDEM DE DEPOIMENTOS. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ATO PROCESSUAL REALIZADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO. 1. O pedido para o cancelamento da audiência marcada para o dia 31/07/2018, com a alegação de que foi violada a ordem regular do processo penal, uma vez que o paciente seria ouvido antes da conclusão da oitiva das testemunhas, perdeu seu objeto. O andamento processual da ação penal 00003516420174013604, extraído do Pje, monstra que o ato processual já foi cumprido, com o processo penal atualmente na fase das alegações finais. 2. Extinção do processo sem julgamento do mérito, pela perda superveniente do seu objeto.”
(TRF-1 - HC: 10205587820184010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO HERCULANO DE MENEZES, Data de Julgamento: 25/10/2021, 4ª Turma, Data de Publicação: PJe 25/10/2021 PAG PJe 25/10/2021)

No que tange ao pleito de revogação da prisão preventiva,
a ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 03/06/2022 porque se encontrava em atitude suspeita na companhia de um indivíduo que foragiu em uma bicicleta ao avistar a guarnição policial, no final da Rua São Luiz, próximo a uma ponte, local afamado pela prática da traficância, ocasião em que dispensou algo no chão, posteriormente identificado como sendo 2 (duas) porções de maconha.

De acordo com os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do paciente, este, após apresentar várias versões acerca dos entorpecentes que dispensou, acabou confessando que vendia drogas por conta própria, sem integrar facção criminosa, indicando que na sua residência havia mais substância ilícitas. Em continuação da diligência, os policiais ingressaram no imóvel e localizaram 02 (dois) tabletes de maconha, com massa total de 1,010 Kg (um quilograma e dez gramas), 12 (doze) porções de maconha, com massa total de 181,24 g (cento e oitenta e um gramas e vinte e quatro centigramas) e 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, com massa total de 4,89 g (quatro gramas e oitenta e nove centigramas), além de R$ 2.170,00 (dois mil cento e setenta reais) em dinheiro trocado, uma balança de precisão e uma maquininha de cartão do Mercado Pago.

Em decisão proferida em 30/01/2023, acolhendo o pleito formulado pelo representante ministerial, o magistrado singelo decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da presença da materialidade e dos indícios de autoria e da necessidade de se resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, diante da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e do envolvimento do paciente em delitos de idêntica natureza.

Por ocasião da apresentação da defesa preliminar, a defesa do paciente pleiteou a revogação da prisão preventiva, todavia, o juízo de primeira instância manteve a custódia cautelar, por persistirem os fundamentos da decisão que a decretou.

Não obstante as alegações do impetrante, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, calcada nos indícios de materialidade e autoria delitivas, representados pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela abordagem do paciente e pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, além de apetrechos do tráfico, conforme termo de exibição e apreensão e laudo de constatação acostados aos autos.

No que se refere a prisão preventiva em virtude da variedade e quantidade de entorpecente apreendido, eis o Enunciado n. 25/TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Ainda, o juízo de base consignou que este não é um ato isolado na vida do paciente, pois mesmo que “tenha sido absolvido nas ações penais 1009740-21.2021.8.11.0042 e 101397-41.2022.8.11.0042 quanto à prática do crime de tráfico de drogas perante a 2ª Instância, ainda responde um processo em curso pela prática do
art. 33 da LT
perante a 9ª Vara Criminal de Cuiabá (n. 1007987-92.2022.8.11.0042) e mais um procedimento perante o NIPO pelos crimes de
roubo majorado e corrupção de menores
(n. 0010800-80.2020.8.11.0042), o que evidencia a sua periculosidade social e inserção habitual em atividade criminosa.

Impende consignar que a reiteração delitiva é fundamento idôneo para justificar a ordem pública, conforme Enunciado Orientativo n. 6, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que assim dispõe: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

De se ver, portanto, que não há como considerar a manutenção do decreto prisional desprovida de fundamentação, visto que lastreada em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

De outra feita, se a prisão preventiva do paciente foi mantida com vistas a resguardar a ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em conta que o art. 282, § 6º do CPP já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva do paciente está calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública, de maneira que as medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. [...] 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...] 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. 6. Agravo regimental conhecido e improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 789592 SP 2022/0389287-4, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023) Destaquei

Registre-se que é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023